Tribunal: TJSP
Processo: 2085781-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.